Tribunal: TJDFT
Processo: 0005519-48.2004.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005519-48.2004.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: SIDINEI TAVARES EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto ao exequente SIDINEI TAVARES, consoante cálculos de ID: 27276862. As partes concordaram com os cálculos judiciais (ID: 29465798 e ID: 29577277). O exequente informa que renuncia ao montante superior a 40SM com vistas ao recebimento do crédito por meio de RPV. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. No que tange ao modo de pagamento do crédito, nos EE n. 0100148-11.2004.8.07.0001, transitados em julgado (ID: 21603193 - p. 19), abriu-se a possibilidade de recebimento do crédito por meio de requisição de pequeno valor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Ante o exposto, homologo os cálculos de ID: 27276862 e a renúncia ao montante executado superior a 40SM. Expeça-se RPV em favor de SIDNEI TAVARES, considerando o valor total (R$ 44.000,00 - ID: 29465795, ou seja, o montante líquido devido ao servidor mais os honorários contratuais de 20%). Expeça-se RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, no tocante os honorários da execução. Brasília, 4 de outubro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador